Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFRUTÍFERAS OUTRAS DILIGÊNCIAS. PATRIMÔNIO. VALORES ÍNFIMOS. PENHORA VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE.
1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, permite-se a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).
2 – Patrimônio ínfimo. Valor do soldo. Infrutíferas outras diligências menos onerosas, mostra-se razoável a constrição de 10% do valor do soldo percebido mensalmente, sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e de sua família. Não se pode subtrair do credor a única possibilidade de amortização do saldo devedor.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.

(G)